Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727798-59.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSE EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, TAMARA BONTEMPO SANTOS, M2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MAYRA BONTEMPO SANTOS DE NEGREIROS, BRUNO BONTEMPO SANTOS, ANDRE BONTEMPO SANTOS, MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA, MARK HOLDING S.A. AGRAVADOS: JANETE GONCALVES RIBEIRO, JOAO PAULO ALVES SANTANA, LEONEL GLYCERIO NETO, RODRIGO PIRES DUTRA, ROGERIO SILVA DOS SANTOS, SERGIO PEREIRA DE NORMANDO DESPACHO JOSÉ EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20329815. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026